Tribunal: TJDFT
Processo: 0710427-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. VALOR DA CAUSA. CUSTO ANUAL DO MEDICAMENTO COM BASE NO PREÇO MÁXIMO DE VENDA DO GOVERNO (PMVG SITUADO NA ALÍQUOTA ZERO), DIVULGADO PELA CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS (CMED - LEI 10.742/2003). DEMANDA COM VALOR ECÔNOMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM §§ 2o e 3o DO ARTIGO 85, CPC. RECURSO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, a partir de acordo interfederativo, definiu, ao concluir o Tema 1234 de sua Repercussão Geral, que o valor da causa nas ações que envolvam fornecimento de medicamento de uso contínuo pelo poder público deve corresponder ao preço anual do medicamento com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003). 1.1. Referido precedente, em razão do princípio da hierarquicia, afasta qualquer outro que tenha sido prolatado por tribunal de instância inferior. 1.2. Ademais, sacramenta o caráter econômico de tais demanda, pois o uso de tais medicamentos representaria um custo financeiro para o cidadão, de modo que os honorários advocatícios em tais ações devem ser fixados nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil e não de forma equitativa.
2. Na hipótese em discussão, o valor da causa indicado da petição inicial estava equivocado, uma vez que obtido a partir da cotação do medicamento em farmácias, e não da forma preconizada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234. Assim, deve-se acolher a postulação do Distrito Federal para corrigir o valor causa, que deve refletir o custo anual do medicamento com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).
3. Recurso conhecido e provido.